Tribunal: STF
Processo: RHC 208859
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de homicídio qualificado. Hediondez. Prisão domiciliar. Não cabimento. Situação de vulnerabilidade concreta não demonstrada. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Kênia de Fátima de Araújo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Sebastião Reis Júnior, que negou provimento ao agravo regimental no HC 671.730/GO (evento 64).



    A Recorrente foi condenada à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, II, do Código Penal (eventos 24 e 27, fls. 26-8 e 38-43). 



    Extraio do acórdão recorrido:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE COMORBIDADE. COMPROVAÇÃO DO ATUAL ESTADO DE SAÚDE. AUSÊNCIA. MAIORES INFORMAÇÕES SOBRE O ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO POR CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA À PESSOA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE.



    1. Deve ser mantida a decisão monocrática na qual se denega a ordem, monocraticamente, quando evidenciada a ausência de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção.



    2. Hipótese em que, além de o pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa ter sido indeferido de forma fundamentada pelo Juízo de primeiro grau, a condição da paciente, condenada pelo crime de homicídio, não atrai a observância da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Precedente.



    3. Agravo regimental improvido. ”



    No presente recurso ordinário, a Defesa argumenta, em síntese, a possibilidade de a Recorrente aguardar o julgamento da revisão criminal em regime domiciliar. Menciona a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão da prisão domiciliar (evento 68). 



    É o relatório.



    Decido.



    Ao indeferir o pedido de prisão domiciliar e ratificar as decisões das instâncias antecedentes, a Corte Superior assentou que “Da atenta análise dos autos, observa-se que, além de o pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa ter sido indeferido de forma fundamentada pelo Juízo de primeiro grau (fls. 964/966), a condição da paciente, condenada pelo crime de homicídio, não atrai a observância da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça (...). Ademais, a defesa limita-se a apontar que a acusada apresenta comorbidade (obesidade) que a insere no grupo de risco da COVID-19, sem declinar maiores informações a respeito do estabelecimento prisional em que ela se encontra ou comprovar que o atual estado de saúde está debilitado.”. 



    Nesse contexto, descabe a invocação da Recomendação 62 do CNJ para alcançar o benefício da prisão domiciliar. Com efeito, não está comprovada a situação de vulnerabilidade concreta da Recorrente e inexistentes indicativos de negligência de medidas mitigadoras/preventivas quanto à disseminação do vírus por parte do estabelecimento prisional. 



    Lado outro, presente a hediondez do delito, sequer incide, a princípio, a Recomendação 62 do CNJ, conforme artigo 5º-A (Art. 5-A. As medidas previstas nos artigos 4º e 5º não se aplicam às pessoas condenadas por crimes previstos na Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa), na Lei nº 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.), por crimes hediondos ou por crimes de violência doméstica contra a mulher). 



    Nesse espectro, ‘[a] crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio’ (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, j. 15.6.2020); ‘a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc.’ (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 29.5.2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora